Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736453-41.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO LUCAS AGOSTINI QUEIROZ, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA APELADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, CAIO LUCAS AGOSTINI QUEIROZ DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Caio Lucas Agostini Queiroz e apelação adesiva interposta pelo Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Caio Lucas Agostini Queiroz informa em suas razões recursais que deixou de recolher o preparo, pois é beneficiário da gratuidade da justiça. Caio Lucas Agostini Queiroz fez requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em sua petição inicial, mas não houve decisão de deferimento. Não há, portanto, gratuidade da justiça deferida nos autos. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Remeto os autos à Secretaria da Segunda Turma Cível com o fim de que seja anotado que não houve concessão do benefício da gratuidade da justiça. Após, intime-se Caio Lucas Agostini Queiroz para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator